Tribunal: STF
Processo: ARE 1405823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (em Recuperação Judicial) formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. NÃO IMPEDIMENTO OU SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA DÍVIDA DA EMPRESA RECUPERANDA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. MANUTENÇÃO. 



    1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não havendo necessidade de que se rebata de maneira pormenorizada cada argumento, se essas alegações não possuírem força suficiente para modificar a decisão e possam ser consideradas afastadas, ainda que implicitamente, pois incompatíveis com os fundamentos explicitados.



    2. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Art. 1°, parágrafo único, Lei n. 9.492/1997.



    3. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.135.



    4. A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012. Recurso Especial Repetitivo n. 1.686.659.



    5. O protesto é instituto bifronte, que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar sua inadimplência e, de outro, modalidade alternativa de cobrança de dívida.



    6. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede ou susta o protesto de títulos de dívida da empresa recuperanda. Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal.



    7. A suspensão de execuções fiscais em virtude de determinação do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo não afeta a exigibilidade do crédito no plano material e, consequentemente, mantêm-se indene a faculdade do credor de buscar a via extrajudicial para satisfazer seu direito de crédito através do protesto das Certidões de Dívida Ativa. 8. Apelação desprovida. 



    A recorrente alega violação ao art. 5º, XIII e LIV; e ao art. 170, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, embora as CDAs estivessem executadas e as execuções estivessem suspensas, o Fisco, ainda assim, protestou as certidões de dívida ativa. Argumenta, por fim, que o protesto das CDAs revela-se meio desproporcional e desnecessário para recuperação de créditos tributários.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que a matéria trazida nas razões recursais, quanto aos dispositivos da Constituição tidos por violados, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Corte (ARE 1.164.481-AgR/BA, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Tribunal Pleno; e ARE 1.297.394-AgR/SP, Tribunal Pleno, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    Para além disso, ainda que superados esses óbices, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo, ao concluir que o protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo para a cobrança da dívida tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei n. 9.492/1997 define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos. A Lei n. 12.767/2012 incluiu parágrafo único ao seu artigo 1° para expressamente admitir o protesto de Certidão de Dívida Ativa, confira-se: 



    .......................................................................................................



    O dispositivo legal foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade n. 5.135, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido que: “O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” O Supremo Tribunal Federal fixou que o protesto de CDA não constitui sanção política, pois, conquanto imponha restrições ao contribuinte, a medida não é desproporcional ou irrazoável. Ressaltou que não há incompatibilidade entre a execução fiscal e o protesto da CDA, sendo até mesmo complementares. Confira-se a ementa do julgado: 



    .......................................................................................................



    O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012.” O Superior Tribunal de Justiça fixou a natureza do protesto como instituto bifronte, que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar sua inadimplência e, de outro, modalidade alternativa de cobrança de dívida. Confira-se a ementa do julgado: 



    .......................................................................................................



    O fato de a empresa apelante encontrar-se em recuperação judicial não altera as conclusões acima expostas. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede ou susta o protesto de títulos de dívida da empresa recuperanda. Nesse sentido, a lição de Fábio Ulhoa Coelho: 



    .......................................................................................................



    O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento. O Tribunal da Cidadania possui jurisprudência no sentido de que o deferimento de recuperação judicial afeta a exigibilidade no plano processual, a significar que, no plano material, o crédito é exigível, de modo que os credores podem proceder com anotações ou mesmo protesto de títulos. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores. O direito creditório, propriamente dito, permanece indene. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    .......................................................................................................



    Ressalte-se que a suspensão das execuções fiscais n. 0002186-82.2014.8.07.0018 e 0005132- 90.2015.8.07.0018, em virtude determinação do Superior Tribunal de Justiça (recurso especial repetitivo n. 1.712.484), pelos mesmos motivos não afeta o direito creditório do Distrito Federal. A suspensão se deu no plano processual, não atingindo o direito material do credor e, consequentemente, a sua faculdade de buscar a via extrajudicial para satisfazer seu direito de crédito através do protesto das CDAs. (grifei)



    Com efeito, na análise da ADI 5.135/DF, esta Corte assentou a constitucionalidade do protesto das Certidões de Dívida Ativa: mecanismo que não restringe de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes:



    Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 



    1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material.



    (...)



    3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs.



    3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício.



    3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo.



    (...)



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” 



    (ADI 5135/DF, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 7/2/2018, grifei)



    Naquele paradigma, o STF concluiu que, apesar do instrumento da execução fiscal constituir o mecanismo próprio de cobrança da dívida tributária em sede judicial, não exclui a utilização de protesto como meio extrajudicial de cobrança de CDAs, bem como que o mecanismo do protesto: (i) estimula a arrecadação, a adimplência e promove a justiça social e (ii) não configura um impedimento para o regular exercício das atividades empresariais.



    Assim, as razões de decidir adotadas na ADI 5.135 são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator